Tribunal: STM
Processo: 7000109-33.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000109-33.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: RICARDO MEDEIROS DE VASCONCELOS JUNIOR
ADVOGADO: MARCELO CORDEIRO DE BARROS JUNIOR (OAB: PE25332)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu da presente ação constitucional de Habeas Corpus e denegou a
ordem por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:50:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd8dcaa9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000109-33.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
RICARDO MEDEIROS DE VASCONCELOS JUNIOR.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RECIFE.
IMPETRANTE:
Dr. MARCELO CORDEIRO DE BARROS JUNIOR.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES.
CONCURSO DE AGENTES. CONHECIMENTO DO WRIT E ORDEM DENEGADA.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal só ocorre em casos excepcionais, como nas hipóteses de
conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva da punibilidade ou ausência de
indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se amolda ao caso
examinado.
Diante do princípio in dubio pro societate, se as circunstâncias levantadas na fase
inquisitorial permitem extrair a presunção de delinquência a ponto de corporificar elementos
de justa causa capazes de deflagrar a necessária ação penal militar, deve-se prosseguir a
persecução penal.
Não há que se falar em inépcia da Denúncia por falta dos requisitos do art. 77 do CPPM
quando a exordial acusatória qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso
praticado, em concurso de agentes, e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e
temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as razões de presunção de
delinquência. Precedentes do STM.
Ordem denegada por decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem
por falta de amparo legal, para prosseguir a persecução penal.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcelo Cordeiro de Barros Junior,
inscrito na OAB/PE nº 25.332, em favor do civil RICARDO MEDEIROS DE VASCONCELOS JUNIOR, sob a
alegação de falta de justa causa para o recebimento da denúncia nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000012-17.2022.7.07.0007, proposta com base em indícios de crime noticiados por ocasião da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:50:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd8dcaa9
conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000298-97.2019.7.07.0007.
Segundo o impetrante, a Denúncia não aponta fato que vincule o Paciente com o crime nela descrito,
apoiando-se, somente, na circunstância de o Denunciado pertencer à rede de amigos no Facebook do
Acusado JOÃO RODRIGO DE PAULA BARROS e por ser semelhante a um indivíduo que foi captado em
filmagens das câmeras de segurança do local onde a res foi subtraída.
Dessa forma, entende: que não há suporte probatório mínimo, inexistindo justa causa para continuidade
da Ação Penal; e que a exordial acusatória não indicou liame mínimo entre a suposta atuação do Acusado
e a suposta prática delituosa, acarretando a inépcia da Denúncia por falta de narrativa de elementos
essenciais.
Para melhor subsidiar a análise e o julgamento do pleito liminar, requisitei informações à autoridade
coatora (evento 5).
Instado a apresentar informações sobre a controvérsia, a autoridade apontada como coatora, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), esclareceu
que: os requisitos para recebimento da inicial acusatória, previstos no art. 77 do CPPM, foram
preenchidos; que a identificação do Acusado no vídeo se deu por constatação pericial; e que, em juízo de
cognição sumária e em prestígio ao princípio in dubio pro societate, não caberia ao magistrado outra
solução que não fosse o recebimento da Denúncia (evento 8).
Em 25 de fevereiro de 2022, indeferi o pleito liminar por não vislumbrar seus pressupostos autorizadores
(evento 10).
Em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (evento 19).
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve a presente ação constitucional de habeas corpus ser
conhecida.
No presente feito, busca o impetrante, em resumo, o trancamento de ação penal militar, sob a alegação
de carecer de justa causa para sua continuidade, assim como de inépcia da Denúncia por falta de
narrativa de elementos essenciais.
Como é de curial sabença, a Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo da presente ação
constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção. Mas, ela não para por aí. Complementa seu raciocínio da seguinte forma: por
ilegalidade ou por abuso de poder.
O emprego do habeas corpus com o fito de trancar ação penal em curso é aceito, desde que, sem a
necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, fique demonstrada a inépcia da inicial acusatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro
probatório mínimo acerca da autoria.
No seu petitório, alega o impetrante que a inicial é inepta por não indicar liame mínimo entre a suposta
atuação do Acusado e a prática delitiva e que não há justa causa para a persecução penal, uma vez que o
suporte probatório é insuficiente para a continuidade da Ação.
Apesar de a via eleita não comportar análise aprofundada de provas, extrai-se dos autos a existência de
laudo pericial indicando que o Paciente possui semelhanças físicas com o indivíduo captado nas imagens
fornecidas pela câmera de segurança, durante a prática da conduta, supostamente, ilícita, vejamos
(evento 41, arq. 20, do IPM):

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:50:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd8dcaa9
"8. CONSIDERAÇÕES PERICIAIS
Na análise de dados nesse tipo de perícia, levam-se em consideração eventuais fatores que
influenciam os resultados observados, tais como resolução, nitidez das imagens, condições
diferenciadas de luminosidade e eventuais diferenças de perspectiva e angulação da face no
momento de execução das fotografias. Entretanto, foi observado algumas semelhanças
no que diz respeito às análises técnicas perícias.
O Terço Médio da face é delimitado pelos arcos superciliares e pela asa nasal. Nele
encontram se os olhos e o nariz. Foram observados semelhanças e equilíbrios de
proporções nas distâncias glabela a subnasal (TM) e intercantal/base alar. Quanto
à ponta nasal seguem o mesmo tipo de padrão de classificação adunca, pois se percebe que
o posicionamento da ponta nasal é inferior à base nasal (vide item 6.2. Do nariz).
O Terço Inferior está delimitado pela região subnasal a mento e foram observadas
semelhanças e equilíbrio de proporções na distância lábio superior/lábio inferior
(vide item 6.3. Do queixo). No entanto, devido a angulação da captura das imagens,
resolução, nitidez das imagens, condições diferenciadas de luminosidade e
eventuais diferenças de perspectiva e angulação da face, não é possível concluir
quanto a compatibilidade entre as imagens questionadas com os padrões de perfil facial que
foram disponibilizadas a serem comparadas, no intuito de provar o suposto envolvimento do
Sr. RICARDO MEDEIROS DE VASCONCELOS (CPF 096.614.824-03), nos registros das câmeras
de segurança no frigorífico do 7° D Sup.
9. CONCLUSÃO
De tudo que foi visto e analisado no presente laudo pericial e baseado tão somente nos
elementos de ordem técnica que revestem o exame, bem como alicerçados nas técnicas
empregadas, são acordes estes signatários em responder que, apesar das semelhanças
apresentadas no item 08. CONSIDERAÇÕES PERICIAIS, as análises compiladas neste
presente Laudo Pericial, não são suficientes para um embasamento de inferir
compatibilidade entre as faces contidas nas imagens questionadas em confronto com as
fotos fornecidas pelo encarregado de inquérito policial militar." (Grifos nossos).
Nesse compasso, em que pese o laudo pericial não ter sido conclusivo no sentido de identificar o agente
que participou da possível empreitada delitiva, tal fato poderá ser confirmado ou rechaçado durante a
instrução probatória, o que não pode eximir o paciente, neste momento, da persecução penal, em face ao
princípio in dubio pro societate.
Dessa forma, entendo que as circunstâncias levantadas na fase inquisitorial permitem extrair a
presunção de delinquência, suficientemente delineada, a ponto de corporificar elementos de justa causa
capazes de deflagrar a necessária ação penal militar.
Parece-me, nesta via precária de habeas corpus, precipitado o trancamento de ação penal militar por não
vislumbrar qualquer ameaça à garantia da liberdade do Paciente, ou, ainda, patente abuso de poder.
Esta Corte vem afastando as tentativas de trancamento de ações penais militares, quando de plano se
evidencia a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários
demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. Cito como precedente o Habeas Corpus nº
700052-26.2020.7.00.0000
[1], de relatoria do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, in
verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DE JUSTA
CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O trancamento de Ação Penal Militar (APM), mediante HC, compreende situação

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:50:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd8dcaa9
excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e
de prova da materialidade.
2. O HC, pelo seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação
exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem, sob pena de
haver julgamento antecipado da lide e de subtrair o conhecimento da demanda
regularmente instaurada perante o primeiro grau de jurisdição.
3. A experiência evidencia que a multiplicidade de versões para os fatos, em processos nos
quais a prova testemunhal prevalece, implica em feitos dotados de certa complexidade,
descabendo trancá-los pela via estreita do HC.
4. No tocante ao processamento de ilícitos penais, o Princípio in dubio pro societate vigora,
assegurando, ao dominus litis, a prerrogativa de atuar em benefício da lei e da ordem.
Nesse vetor, a APM, regularmente instaurada e conduzida, perfaz o Devido Processo Legal
para a elucidação dos fatos imputados ao Paciente, esclarecendo, assim, se a ação configura
ou não crime militar.
5. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime."
E, também, nesse sentido:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 218-C E ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in
mora - aptos a justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
II. Quando a Denúncia narra fatos, em tese, delituosos, de competência da Justiça Militar da
União, e aponta a sua autoria, bem como preenche os requisitos legais descritos nos arts. 77
e 30 ambos do CPPM, justifica-se, portanto, o seu recebimento pelo Juízo a quo, pois não se
verifica qualquer ilegalidade na Decisão proferida pela Magistrada.
III. O pleito defensivo de trancamento da ação penal militar é medida excepcional, somente
levada a efeito mediante a impetração de mandamus, diante da inequívoca inocência do
Réu, da atipicidade da conduta ou da existência de uma causa excludente de punibilidade.
Precedente do STF: HC nº 122450/MG. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. 28/10/2014.
IV. A jurisprudência do STM, alinhada com a do STF, entende que o Habeas Corpus não
comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada.
V. Compete ao Órgão julgador, no momento processual oportuno, a apreciação de todas as
provas a serem produzidas no curso da referida ação penal, repise-se, sob o crivo do
contraditório e o da ampla defesa, bem como de todas as garantias constitucionais. VI.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Habeas Corpus nº 7000834-
56.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julg. 3/3/2022).
Ademais, o órgão ministerial aduz, na exordial acusatória, além da semelhança do Acusado com um dos
agentes flagrados pelas imagens da câmera de segurança, também, o fato dele ser amigo do corréu ex-
Sd JOÃO RODRIGO DE PAULA BARROS.
Somando-se a isso, a Denúncia qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado em
concurso de agentes e, ainda, o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo
inclusive a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência, não havendo que se

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/04/2022 20:50:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd8dcaa9
falar em inépcia por suposta falta dos requisitos do art. 77 do CPPM.
Há, portanto, na denúncia, descrição fática hábil a dar prosseguimento à ação penal sem prejuízo do
exercício da ampla defesa pelo Paciente, ante a suficiente descrição das condutas praticadas por ele.
Não se pode olvidar que, na peça ministerial, é desnecessário tecer minúcias, ainda mais se envolver
concurso de agentes, como é o caso em debate, e não precisa esgotar nela todas as questões de fato e
de direito envolvidas, tarefa reservada às alegações finais, conforme magistério de Guilherme Nucci:
"[...] E não é na denúncia nem na queixa que devem fazer as demonstrações da
responsabilidade do réu, o que deve se reservar para a apreciação final da prova, quando se
concretiza (ou não) o pedido de condenação.".
[2]
De mais a mais, o Paciente responde ao processo em liberdade, nada o impedindo de aguardar o
desfecho da persecução penal, inclusive, podendo se socorrer, no curso do processo, de instrumentos
capazes de inibir eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças.
Nesse contexto, e firme na percepção de ser possível o trancamento da ação penal somente em casos
excepcionalíssimos, como nas hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva
da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, o que não se aplica à espécie, difícil
vislumbrar qualquer vício na denúncia que possa ensejar o trancamento da Ação Penal nº 7000012-
17.2022.7.07.0007, em curso no juízo da Auditoria da 7ª CJM.
Ante o exposto, conheço da presente ação constitucional de habeas corpus e denego a ordem por falta
de amparo legal.

[1] Data do julgamento: 27 de outubro de 2020.
[2] NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo:
editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 162.